Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1.178 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. OBJETIVOS SUPLEMENTARES. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença acolheu o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na análise acerca do cabimento da concessão da gratuidade da justiça à apelada, diante da alegação de que sua condição financeira não refletiria situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas, faz-se necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Teses de julgamento: "1. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. É possível a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado em caráter suplementar para o indeferimento do requerimento de gratuidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo no 1.178/STJ; TJDFT, AI 07226197120248070000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 24.9.2025; ApCiv. 07226197120248070000, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024.